Tribunal: TJDFT
Processo: 0739319-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0739319-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA objetivando a reforma da decisão proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença processo no 0708498-81.2024.8.07.0018, indeferiu a execução a título de honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento. Apresentada as suas razões recursais (ID 64163983), não houve o recolhimento do preparo. Dessa forma, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador